Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-63.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002075-63.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DA SILVA DINIZ - CPF: 037.549.061-27 (APELANTE), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO - ARTIGO 342,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FALSO TESTEMUNHO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Delito previsto no art. 342,
caput
, do Código Penal é crime formal, que prescinde de resultado naturalístico. Sua consumação se dá ao final do depoimento que contém as declarações falsas.

Deve ser mantida a condenação do agente quando, advertido que prestaria depoimento sob o compromisso de dizer a verdade e das consequências do falso testemunho, presta seu depoimento de forma livre e consciente, faltando com a verdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002075-63.2020.8.11.0055

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ADILSON DA SILVA DINIZ, como incurso nas sanções do artigo 342,
caput
, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 12095801, p. 01):

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 22 de outubro de 2019, na sala de audiências da Segunda Vara Criminal – Fórum de Tangará da Serra/MT, localizado na Avenida Tancredo Neves, n° 1220-N, Jardim Mirante, nesta urbe, o denunciado Adilson da Silva Diniz, com consciência e vontade, fez afirmação falsa e/ ou negou a verdade na qualidade de testemunha em processo judicial ou inquérito policial.

Conforme restou demonstrado, o denunciado Adilson da Silva Diniz foi arrolado como testemunha nos autos de ação penal cód. 257403, em trâmite nesta Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, em que se apura o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 em desfavor de Dionatha de Almeida Queiroz (cópia da denúncia em anexo), tendo Adilson declarado na fase investigativa que acompanhou os policiais militares “[...] até a boate onde revistaram também, tendo durante a revista encontrado uma arma do tipo revólver, calibre 38, escondido dentro de uma caixa de uísque, na prateleira do salão da boate [...]” (fl. 10).

Entretanto, posteriormente, na fase judicial, durante a audiência de instrução (mídia fl. 20), o denunciado Adilson confirmou sua assinatura constante no referido termo de depoimento de fl. 10, entretanto, afirmou falsamente “desconhecer os fatos e não se recordar de seu depoimento na fase investigativa”, bem como disse que “não acompanhou as buscas policiais” e “que não se recorda de a polícia ter encontrado arma de fogo” no local, contradizendo sua inquirição na fase investigativa, bem como contrariando os depoimentos dos policiais e a confissão de Dionatha naquela ação penal (...)”.

Sobreveio sentença (id. 120958522), proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação penal de no
0002075-63.2020.8.11.0055
, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado Adilson da Silva Diniz à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto (reincidente), e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de falso testemunho (art. 342,
caput
, do CP).

Nas razões recursais (id. 120958538), a defesa de Adilson da Silva Diniz pugna pela absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas acerca de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou por ausência de dolo em prejudicar a administração da justiça.

Em contrarrazões ao apelo interposto (id. 120958544), o Ministério Público requereu seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 123212997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a
defesa de Adilson da Silva Diniz a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas acerca de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou por ausência de dolo em prejudicar a administração da justiça.

A materialidade delitiva, foi devidamente demonstrada pelo depoimento do acusado em sede policial, bem como pelo depoimento prestado em juízo no processo de cód. 257403.

Em sede policial, o réu afirmou
“ser gerente da boate Mon Blayne e estava de folga em sua residência, sitio da Rua 10, Qd 16, 509 no bairro Cohab Tarumã e estava dormindo quando por ali chegaram policiais militares, por volta das 08:00 horas e o acordaram, tendo pedido ao mesmo que abrisse a porta e então entraram e revistaram a casa inteira; QUE seguidamente, pediram que os acompanhassem até a bote onde revistaram também, tendo durante a revista encontrado uma arma do tipo revólver, de calibre 38, escondido dentro de uma caixa de uísque, na prateleira do salão da boate, no primeiro andar; QUE o declarante não tinha conhecimento da existência desta arma; QUE pelo que ouviu dizer, a arma que foi encontrada na data de hoje não é a arma furtada do policial militar, em outra ocasião, na boate Mon Blayne”.
(sic - id. 120958501, p. 23)

Já em Juízo, negou ter dado a versão apresentada no termo de declaração extrajudicial, alegando ter assinado o referido termo sem ler. Negou também que tivesse conhecimento da arma de fogo apreendida na boate Mon Blayne, ou que tivesse levado os policiais até a boate.

Ainda, nos autos da ação penal cód. 257403, na fase policial, os Policiais Militares Adriano Cesar Muniz Martins e Victor Hugo Fernandes do Nascimento, além da testemunha Ewerton Vicente Domingos, confirmaram a presença de Adilson durante as diligências na boate Mon Blayne.

Pois bem.

Quanto à autoria, em seu interrogatório, o apelante
Adilson da Silva Diniz
, confirmou a versão dada em Juízo, em depoimento prestado como testemunha na ação penal cód. 257403, inclusive, sobre o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, no sentido de que os policiais teriam escrito a versão contida nos termos de declarações, visto que sequer leu o documento ao assiná-lo.

Contudo, verifico que a versão apresentada pela defesa encontra óbice nas demais provas produzidas nos autos, visto que as testemunhas policiais Adriano Cesar Muniz Martins e Victor Hugo Fernandes do Nascimento, que participaram da busca e apreensão na ação penal cód. 257403, a qual tramitou na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, sob o crivo do contraditório, afirmaram que o réu estaria faltando com a verdade, confirmando, de forma uníssona que Adilson esteve presente durante as buscas realizadas na boate.

Importante salientar que:
“
A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios”
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, diante das versões diferentes dadas pelas testemunhas, porém harmônicas entre si, o depoimento do apelante carece de credibilidade, até porque, tendo ele sido ouvido em diferentes oportunidades, apresentou versões contraditórias dos fatos.

Convém ressaltar que delito previsto no art. 342,
caput
, do Código Penal é crime formal, que prescinde de resultado naturalístico. Sua consumação se dá ao final do depoimento que contém as declarações falsas.

Ademais, no caso, se o apelante não tivesse faltando com a verdade, isso significaria dizer que as outras testemunhas o teriam feito, o que não ocorreu.

Ainda, quanto ao dolo, encontra-se igualmente provado, na medida em que o apelante foi advertido de que prestaria depoimento sob o compromisso de dizer a verdade e das consequências do falso testemunho. Portanto, prestou seu depoimento de forma livre e consciente.

Desse modo, a autoria se torna inquestionável pelo depoimento do réu enquanto testemunha compromissada em sua narrativa inicial na delegacia de polícia, e a versão apresentada na fase judicial, negando estar presente na ação policial, enquanto, todos os demais depoimentos prestados, mormente os dos policiais militares, dão conta da presença do réu na diligência realizada na boate Mon Blayne.

Assim, não era mesmo caso de absolvição.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa para manter incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022